Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702773-60.2023.8.07.0014 RECORRENTE: VORTEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil, consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Princípio da dialeticidade. Adequação via eleita. Cláusula de vencimento antecipado. Capitalização de juros. Taxa média de mercado. Litigância de má-fé. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação monitória, que julgou procedentes os pedidos para constituir de pleno direito os títulos que amparam a inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) sobre a adequação ou inadequação da ação monitória e dos documentos essenciais para a propositura da ação; (ii) se a cláusula de vencimento antecipado da dívida é abusiva; (iii) se a capitalização de juros é vedada e se a taxa aplicada é compatível com a taxa média de mercado. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se das razões recursais dos recursos a irresignação com a sentença prolatada e do pedido de reforma exsurge o suposto erro de julgamento. 4. A admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida. A exigência de prova escrita não se confunde com o título executivo extrajudicial. O título extrajudicial até pode ser utilizado como prova documental para instaurar a ação monitória, mas não qualifica a prova escrita em si. 5. A cláusula de vencimento antecipado da dívida é uma forma de proteger o credor do risco de não cumprimento do restante da obrigação por parte do devedor em determinadas circunstâncias. O suporte jurídico é extraído da autonomia da vontade, boa-fé objetiva, dos dispositivos legais que tratam da mora do devedor e de outros dispositivos que fazem expressa previsão. A cláusula não é abusiva e encontra respaldo doutrinário, legal e jurisprudencial. O fato de a relação ser de consumo não altera a conclusão, porquanto tal cláusula não agrava a vulnerabilidade do consumidor. 6. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros está condicionado à demonstração de que o valor supera a taxa média de mercado para a mesma modalidade contratual. 7. A despeito de os argumentos deduzidos em sede recursal não guardarem amparo na orientação mais adequada, não é crível extrair das razões recursais qualquer conduta dolosa que se amolde ao disposto nos incisos do art. 80 do CPC IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A ação monitória é adequada quando instruída com documentos suficientes para comprovação da existência da dívida.” “2. A cláusula de vencimento antecipado da dívida não é abusiva.” “3. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada.” “4. A taxa de juros aplicada deve ser compatível com a taxa média de mercado, cabendo à parte demonstrar eventual abusividade.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 932, III; 1.010, III; 700; 785; CC, arts. 421; 422; 394; 526,1.425. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247 539 e 596. STJ, AgInt no REsp n. 1.609.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024; AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 14/8/2009; AgInt no AREsp n. 2.162.036/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023. TJDFT, Acórdão 1248448, 07024901820198070001, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020; Acórdão 1634076, 07250698620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inépcia da inicial, tendo em vista que a monitória se baseou em documento que não constitui título executivo extrajudicial, razão pela qual o procedimento processual adequado é a ação de conhecimento; b) artigo 373, inciso I, do CPC, por entender que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não há nos autos prova do preenchimento dos requisitos pelo título executivo apresentado; c) artigos 122, 157, 169, 187, 422 e 424, todos do Código Civil, argumentando a ilegalidade da capitalização de juros imposta ilicitamente pela recorrida; d) artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 54, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial é nula, haja vista seu caráter abusivo; e) artigos 1o, inciso II, 9o, 10, incisos VI e IX, e 18, §2o, todos da Lei 4.595/1964, pugnando pela redução das taxas de juros em cobrança aos limites legais, ante a vedação da prática de anatocismo; e f) artigo 884 do Código Civil, afirmando que sua condenação ao pagamento de valores, sem comprovação da obrigação e da anuência ou autorização da empresa recorrida seria proporcionar enriquecimento ilícito a ela. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações/intimações sejam realizadas em nome de JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB/PR no 60.295 e OAB/SP no 408.472 (ID 67341108). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 330, inciso I, 373, inciso I, e 700, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 122, 157, 169, 187, 422 e 424, todos do Código Civil, e 1o, inciso II, 9o, 10, incisos VI e IX, e 18, §2o, todos da Lei 4.595/1964, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 54, §2o, todos do CDC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Não é abusiva a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do contrato” (REsp n. 1.699.184/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 31/1/2023). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.572.918, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/12/2024. Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à indicada transgressão ao artigo 884 do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 67341108. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025